Tribunal: TJDFT
Processo: 0751092-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. PRAZO DE CARÊNCIA. SUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico indicado à recorrida.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A recorrente requer a imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. 2.3. Recurso conhecido em parte.
3. No caso concreto o estado de saúde da recorrida exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se afigura necessário o uso da assistência médica pretendida, que exige a respectiva internação para promoção de tratamento cirúrgico. 3.1. O custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. 3.2. Diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.